Tribunal: TJSP
Processo: 2325723-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 1. Juridicidade da prisão assentada por essa Câmara. Não alteração substancial do quadro, observado o limite de cognição do "habeas corpus". 2. Não configuração, por ora, de um quadro de excesso de prazo da prisão preventiva, à luz do princípio da razoabilidade.

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a desconstituição da prisão preventiva, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 1. Juridicidade da prisão assentada por essa Câmara. Não alteração substancial do quadro, observado o limite de cognição do "habeas corpus". 2. Não configuração, por ora, de um quadro de excesso de prazo da prisão preventiva, à luz do princípio da razoabilidade. Ordem denegada.